Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727563-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBÉRIA DO CARMO FERREIRA MOURÃO SANTOS em face da decisão (ID 3251208 - p.151-153) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, indeferiu o pedido liminar para que fosse determinado à autoridade coatora que promovesse nova apuração e classificação dos candidatos aos Conselhos Tutelares do Guará e do SIA de forma independente e de acordo com cada região administrativa. Pela decisão datada de 17/12/2019, a Desembargadora Relatora Ana Maria Cantarino deferiu o pedido liminar formulado pela impetrante para determinar que a autoridade coatora providenciasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA – R.A. XXIX de forma independente da lista dos classificados para o Conselho Tutelar do Guará – R.A. X (ID 13298343). A agravante peticiona (ID 13459801), alegando descumprimento pelos agravados DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF da referida decisão de ID 13298343, noticiando que, além do descumprimento da decisão liminar, a posse dos conselheiros eleitos está marcada para 10/1/2020 às 9h. Diante disso, requer: “a intimação da autoridade coatora para que cumpra a r. decisão, cominando multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), devendo a sanção ser aplicada à pessoa da Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, Sra. ADRIANA BARBOSA ROCHA DE FARIA, bem como a sua responsabilização por crime de desobediência, encaminhando cópia dos autos para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios” Nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, quando se tratar de exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias, podendo fixar multa suficiente e compatível com a obrigação. Diante do exposto e à vista do que deferido pela decisão cujo descumprimento se alega e considerando que referida decisão não fixou multa em caso de eventual descumprimento, fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação para que os agravados providenciem a classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA – R.A. XXIX de forma independente da lista dos classificados para o Conselho Tutelar do Guará – R.A. X sob pena de aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e remessa dos autos ao Ministério Publico para a adoção das demais medidas cabíveis. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020 18:42:10. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual